Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700952-07.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: VALTER ALVES RIBEIRO MARQUES DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre ITAU UNIBANCO SA e VALTER ALVES RIBEIRO MARQUES. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito